Tribunal: TJBA
Processo: 0563870-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0563870-22.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. PATAMAR MINIMO DE REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO DO RÉU QUE FUNDAMENTA A APLICAÇÃO DO REDUTOR MINIMO. I. CASO EM EXAME - Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, após veredicto do Conselho de Sentença que reconheceu a prática de homicídio privilegiado qualificado (art. 121, §1º c/c §2º, IV, do Código Penal). - Fato relevante. O crime ocorreu no dia 27 de setembro de 2015, quando o apelante desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte. - Decisão recorrida. O Tribunal do Júri acolheu a tese da acusação, mas reconheceu que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima (privilégio), bem como que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (qualificadora). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em analisar: a) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por ter rejeitado a tese de legítima defesa; b) se há elementos probatórios suficientes para justificar o reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; e c) se houve equívoco na dosimetria da pena quanto ao patamar de redução aplicado em razão do privilégio reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR - A decisão dos jurados que rejeitou a tese de legítima defesa encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente no laudo de exame necroscópico, que demonstra múltiplas lesões perfurocortantes em diferentes regiões do corpo da vítima, evidenciando a desproporcionalidade da reação do agente e afastando a caracterização da excludente de ilicitude. - A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima está devidamente comprovada, considerando que o crime ocorreu no interior da residência da vítima, quando esta se encontrava a sós com o réu, sem possibilidade de fuga ou de buscar ajuda, além da multiplicidade de golpes desferidos, inclusive nas mãos (lesão defensiva), indicando que a vítima foi atacada em situação de vulnerabilidade. - A aplicação do patamar mínimo de redução da pena em razão do privilégio (1/6) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, notadamente à intensa violência empregada pelo apelante, que desferiu múltiplos golpes contra a vítima, causando diversas lesões em regiões vitais do corpo, demonstrando reação manifestamente desproporcional à alegada provocação. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que rejeita a tese de legítima defesa quando as circunstâncias do crime, especialmente a multiplicidade e a localização das lesões, evidenciam reação desproporcional do agente. 2. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima resta configurada quando o conjunto probatório demonstra que o crime ocorreu em situação que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. 3. A escolha do quantum de diminuição relativo ao privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP deve considerar a proporcionalidade entre a reação do agente e a provocação da vítima, sendo adequada a aplicação do patamar mínimo de redução quando a resposta for manifestamente desproporcional." - Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 23, 25, 121, §1º e §2º, IV; CPP, art. 593, III, "d"; CF, art. 5º, XXXVIII, "c". - Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 783519/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22/11/2022. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0563870.22.2015.8.05.0001, oriundo da 2ª. Vara do Júri de Salvador-BA, tendo como Apelante JEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos a seguir. Salvador, .